Tribunal: TJES
Processo: 5000165-41.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-41.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA FINANCEIRA. FALHA CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE OBSTA O DIREITO DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

Trata-se de ação indenizatória em que o autor pugna pela condenação da ré em proceder com a baixa de gravame sobre automóvel, bem como indenização por dano moral, sob a alegação de que adimpliu há mais de 10 anos a parte que lhe cabia no contrato firmado com a ré.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, de forma a condená-la a dar baixa no gravame, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00.

(3).
Por meio de recurso inominado, a requerida busca a reforma do ato sentencial, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A parte autora apresentou contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença recorrida.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(5).
A petição de id. 7883886 é clara ao noticiar que não há impedimentos em se proceder a baixa, desde que haja solicitação neste sentido pela entidade financeira. A comunicação de baixa não foi feita em momento anterior por inércia das rés, pois não havia pendência de documentação por parte do autor.

(6).
É inegável a presença do dano moral na hipótese narrada. Reconhece-se que a situação é decorrente de falta contratual, em especial dos seus desdobramentos. Constata-se a presença da lesão a direito de personalidade, na medida em que o autor, apesar de ter cumprido sua parte na avença, não pôde exercer plenamente a propriedade sobre seu automóvel (
usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la
, conforme art. 1.228 do CC), por culpa exclusiva da ré, que deixou de cumprir seus deveres contratuais. Soma-se a isto que o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais.

(7).
Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se o largo período em que perdurou a ofensa (mais de 10 anos), bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado em sentença, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(8)
. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)